Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-41.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave. Recurso da defesa. 1. Comportamento do sentenciado que caracteriza falta disciplinar de natureza grave. 2. A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime. Recurso desprovido.